Tribunal: TJSP
Processo: 1532641-79.2021.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Tráfico de Drogas – Apelação criminal - Recurso da Defesa e do Ministério Público – Pleito de defensivo de desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas - Impossibilidade - Prova segura – Depoimentos das testemunhas policiais coerentes e harmônicos, corroborados pelas demais provas constantes dos autos – Fim mercantil dos entorpecentes bem demonstrado – Condenação

Ementa:
Tráfico de Drogas – Apelação criminal - Recurso da Defesa e do Ministério Público – Pleito de defensivo de desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas - Impossibilidade - Prova segura – Depoimentos das testemunhas policiais coerentes e harmônicos, corroborados pelas demais provas constantes dos autos – Fim mercantil dos entorpecentes bem demonstrado – Condenação mantida – Dosimetria – Primeira fase – Pena-base que deve ser fixada acima do mínimo legal – Quantidade e natureza de drogas apreendidas – Aumento operado – Inteligência do art. 42 da Lei no 11.343/06 – Segunda Fase – Agravante da prática do crime em estado de calamidade pública – Não cabimento - Necessária a comprovação do nexo causal entre a conduta e a situação pandêmica – Terceira fase – Ausentes majorantes ou minorantes – Afastamento da aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas ante indícios de que o réu se dedique a atividades criminosas e integre organização criminosa – Regime inicial de cumprimento de pena alterado para o fechado - Impossibilidade da substituição das penas privativas por restritivas de direitos – Recurso defensivo improvido – Recurso ministerial parcialmente provido.